Tribunal: TJSP
Processo: 1082807-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. 1. Negativação indevida. Dívida não comprovada. Inexigibilidade reconhecida. 2. Danos morais. Ocorrência. Compensação devida, porém, com fixação em valor razoável e proporcional para o caso (R$ 5.000,00). 3. Majoração dos honorários de sucumbência. Cabimento. O percentual de 10% do valor

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. 1. Negativação indevida. Dívida não comprovada. Inexigibilidade reconhecida. 2. Danos morais. Ocorrência. Compensação devida, porém, com fixação em valor razoável e proporcional para o caso (R$ 5.000,00). 3. Majoração dos honorários de sucumbência. Cabimento. O percentual de 10% do valor da condenação resulta em valor muito baixo (R$ 100,00). 4. Juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1082807-
90.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CIBELLE
APARECIDA PEREIRA MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL
IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1082807-90.2019.8.26.0100 - São Paulo - T - Voto no 45.901
Voto no 45.901
Apelação Cível n.o 1082807-90.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 40a Vara Cível
Apelante: Cibelle Aparecida Pereira Moreira
Apelado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Multisegmentos Npl Ipanema
Vi - Nao Padronizado
Juiz(a) de 1a Inst.: Jane Franco Martins Bertolini Serra
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais. 1. Negativação indevida. Dívida não
comprovada.
Inexigibilidade
reconhecida.
2.
Danos
morais.
Ocorrência.
Compensação devida, porém, com fixação em valor razoável e proporcional para o
caso (R$ 5.000,00). 3. Majoração dos honorários de sucumbência. Cabimento. O
percentual de 10% do valor da condenação resulta em valor muito baixo (R$
100,00). 4. Juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Recurso
provido.
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido de indenização
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 142/150, de relatório adotado,
que tornou inexigíveis os débitos representados pelos contratos n° 21105700506940 e
14692444, condenando o réu ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais,
acrescidos de juros legais de mora desde a data da citação, bem como ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação. A r. sentença ainda julgou improcedente a reconvenção, extinguindo o feito
nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a reconvinte ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela a autora (fls. 155/172) manifestando-se pela total procedência da
ação, pleiteando a condenação da autora ao pagamento de indenização por danos morais
em valor não inferior a R$ 49.900,00, bem como a majoração dos honorários de
sucumbência e a contagem inicial dos juros para a data do evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1082807-90.2019.8.26.0100 - São Paulo - T - Voto no 45.901
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 180/185),
manifestando-se o apelado pelo seu não provimento.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A autora narrou na inicial que, ao tentar efetuar compras no comércio
local, tomou conhecimento de que seu nome havia sido incluído nos cadastros do
SCPC/SERASA pela parte ré em virtude de débitos que lhe foram atribuídos referente a
supostos contratos de n° 21105700506940 e 14692444, no valor total de R$ 3.899,41,
jamais firmados por ela, motivo pelo qual não poder ser prejudicada por débitos que
jamais contraiu, pleiteando a declaração de inexigibilidade e o recebimento de
indenização por danos morais.
E com razão, pois não há nada que comprove a suposta relação havida
entre as partes e a consequente pertinência da negativação, o que restou incontroverso
nos autos.
Assim sendo, é certo que a negativação indevida em cadastros de
inadimplentes supera o limite dos simples aborrecimentos, na medida em que expõe a
parte a variados constrangimentos desnecessários, obrigando-a a se explicar perante
terceiros, muitas vezes não conseguindo afastar as desconfianças suscitadas
É desnecessário, ademais, que os fatos acarretem prejuízos concretos,
pois a jurisprudência, inclusive no E. Superior Tribunal de Justiça, “está consolidada no
sentido de que na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de
que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação, de modo a
tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto” (STJ - REsp 196.024- MG, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1082807-90.2019.8.26.0100 - São Paulo - T - Voto no 45.901
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, J. 02/03/1999, DJ de 02.08.1999, p. 192).
Devida, pois, a indenização (ou compensação) pelos danos morais
suportados pela autora, mas não na monta requerida.
Vale, a propósito, lembrar lição de CAIO MÁRIO DA SILVA
PEREIRA, segundo a qual a indenização não pode ser "Nem tão grande que se converta
em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (Responsabilidade
Civil. 8a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 60).
Atento a essas situações especiais, o E. Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DANO MORAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. REEXAME.
1. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas
peculiaridades da causa, exigindo a sua revisão o reexame do
contexto fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial,
nos termos do enunciado no 7 da Súmula do STJ.
2. O caso concreto não comporta a excepcional revisão por este
Tribunal, pois o valor indenizatório foi arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), quantia que não se revela irrisória para reparar a inscrição
indevida em cadastro de inadimplentes.
3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 813.361/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe
13/04/2016)
No caso, como pode ser visto, da negativação não resultaram
consequências de maior relevo, portanto não se justificando compensação elevada, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1082807-90.2019.8.26.0100 - São Paulo - T - Voto no 45.901
pela qual arbitro o valor em R$ 5.000,00.
Quanto aos honorários de sucumbência, considerando-se que o valor da
indenização foi inicialmente fixada em R$ 1.000,00, forçoso crer que a condenação
baseada no percentual de 10% resultará em valor não condizente com os ditames do §
2o, do artigo 85, do CPC.
Vale, para a hipótese, a séria advertência de YUSSEF SAID CAHALI, de
que “(...) a observância da norma legal da moderação, na fixação da condenação do
vencido em honorários advocatícios, não pode ofender outro não menos respeitável
princípio do procedimento judiciário, qual seja, o da consideração que se há de prestar
ao legítimo exercício da advocacia e o indispensável concurso que presta o advogado à
realização da Justiça. Os honorários de advogado perderam, há muito tempo, a
significação histórica que originou a expressão, não se tratando mais de uma
homenagem ou honraria, mas sim de uma simples prestação alimentícia, tão
indispensável como qualquer outra e que se há de fixar tendo em vista a norma legal da
moderação, mas considerando-se, também, a categoria social e cultural do advogado e
as suas graves responsabilidades', é que os honorários devem ser moderados, mas
condignos. A dignidade de qualquer profissão não é aferível apenas em função da
remuneração, mas não resta dúvida de que ela integra o valor moral do causídico”
(Honorários Advocatícios. 3a ed. São Paulo: Ed. Rev. dos Tribunais, 1997, p. 401).
Cuidando-se, na hipótese, de ação revisional de contrato, na qual não se
percebe nenhuma expressiva complexidade, bem como sopesadas as demais
circunstâncias do feito, ficam os honorários advocatícios majorados para 20% sobre o
valor atualizado da indenização (R$ 5.000,00), montante razoável para a espécie e que
se amolda à regra do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Por fim, também assiste razão à apelante no tocante ao termo inicial dos
juros de mora, que deveria mesmo ser a data do evento danoso e não a data da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1082807-90.2019.8.26.0100 - São Paulo - T - Voto no 45.901
Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual,
incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ: 'Os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual'.” (AgRg no AREsp 142.335/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, j. 05.03.2013, DJe 13.03.2013).
Ante todo o exposto e pelo mais que dos autos, dou provimento ao
recurso para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
indenização por danos morais, corrigidos da data da decisão pela Tabela Prática do
TJSP e acrescidos de juros legais de mora desde a data do evento danoso. Condeno o
réu ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator